Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TARIFAS BANCÁRIAS. ABUSIVIDADE. NULIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de revisão de contrato de financiamento e repetição de tarifas que a autora entende serem abusivas. Recurso do réu visando à reforma da sentença, que julgou procedente, em parte, o pedido.
2 – Tarifa de registro de contrato. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). No caso em exame, não se verifica qualquer excesso ou desproporcionalidade no valor da tarifa cobrada (R$ 370,00), pelo que descabe a repetição.
3 – Cesta de serviços. Com fulcro no art. 5o da Resolução BACEN n. 3.919/2010 e no art. 6o, inciso III, do CDC, é abusiva a cláusula que prevê cobrança sob a rubrica “cesta de serviços”, sem a especificação dos serviços a serem efetivamente prestados. A ausência de clareza na especificação dos serviços macula a respectiva cobrança e respalda a repetição, assim como fixado na sentença. Precedente (Acórdão 1280841, 07079728420198070020, Relator: GISLENE PINHEIRO). Sentença que se reforma apenas para afastar a condenação à devolução da tarifa de registro de contrato.
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J